Tribunal: TJBA
Processo: 8000251-63.2023.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000251-63.2023.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO DA SILVA MAIA, JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS

APELADO: ELISABETE REIS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MICHAEL ANDREI MIRANDA DE ALMEIDA, ARNALDO FREITAS PIO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PARA GARI. MATÉRIA PACIFICADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Teofilândia contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que condenou o ente público ao pagamento, em favor de servidora aposentada, do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) e da indenização correspondente a quatro períodos de licença-prêmio não usufruídos. O agravante sustenta nulidade da decisão monocrática, necessidade de perícia técnica e ausência de prova do não pagamento das verbas.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a validade de decisão monocrática proferida com base em jurisprudência consolidada; (ii) o direito à conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída por servidora aposentada; e (iii) a necessidade de perícia técnica para reconhecimento do adicional de insalubridade na atividade de gari.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática é válida quando fundada em entendimento consolidado dos Tribunais Superiores e em precedentes vinculantes, nos termos do art. 932, IV, do CPC, inexistindo nulidade.

4. É devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração, sendo inaplicável norma municipal restritiva diante da jurisprudência consolidada.

5. O direito independe de requerimento administrativo e da demonstração de que a não fruição decorreu de necessidade do serviço.

6. A atividade de gari configura insalubridade em grau máximo, sendo desnecessária a realização de perícia quando a condição é notória ou comprovada por outros meios.

7. A aplicação supletiva da NR-15 é admitida na ausência de regulamentação local, conforme entendimento firmado em IRDR deste Tribunal.

8. Ausência de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. É válida a decisão monocrática que aplica entendimento consolidado dos Tribunais Superiores e precedentes vinculantes. 2. O servidor público aposentado tem direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. 3. É devido o adicional de insalubridade em grau máximo ao gari, sendo dispensável perícia quando a insalubridade é notória.”

---

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 932, IV; CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 8.112/1990, art. 87, § 2º; NR-15 da Portaria nº 3.214/78; CPC, art. 374, II e III.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 635 (ARE 721.001/RJ); STJ, Tema 1086; TJBA, IRDR Tema 07.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000251-63.2023.8.05.0258
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e como apelada ELISABETE REIS SANTOS OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .